Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715999-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO LOPES DOS SANTOS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco de Brasília e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar aos réus que suspendam os descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha e na conta corrente, até a audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, nos seguintes termos (ID 121988657, do processo originário): “O plano de pagamento apresentado pelo autor não obedece ao prazo máximo de parcelamento previsto no art. 104-A do CDC, devendo ser submetido ao devido contraditório, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. Citem-se os réus para que compareçam à audiência designada com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência no qual a requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não havendo êxito na conciliação, intime-se a autora para que diga se há interesse na instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC”. Em suas razões recursais (ID 35442367), o agravante informa que é terceiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, com rendimento bruto no importe de R$ 8.876,13 e rendimento líquido no valor de R$ 4.379,13. Argumenta que os empréstimos consignados em folha de pagamento são no importe de R$ 2.662,83 e os descontos em conta corrente equivalem a quantia de R$ 2.948,33. Afirma que os empréstimos comprometem praticamente 100% do seu salário. Noticia que realizou diversos empréstimos, devido aos problemas financeiros enfrentados, o que lhe causou superendividamento. Argumenta que os contratos firmados entre as partes possuem prazos de parcelamentos superiores ao período de cinco ano, o que torna impossível realizar um plano de pagamento em curto espaço de tempo. Noticia que está privado do mínimo existencial e tem sua dignidade violada, conforme princípios constitucionais. Argumenta que deve ser aplicado o limite de desconto no importe de 30% dos seus rendimentos líquidos. Apresenta jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao órgão pagador do agravante que proceda a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos firmados com os credores, ora agravados, seja através de desconto em folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. No mérito, postula seja provido o recurso para conceder a tutela de urgência postulada consistente na suspensão de todos os descontos efetuados pelos credores e que sejam depositados em juízo 30% dos rendimentos líquidos do agravante para pagamento dos credores. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suma, o pedido liminar do agravante (autor) é de que os descontos consignados em folha e em sua conta corrente sejam suspensos integralmente, até o eventual acordo a ser realizado na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. No caso em comento, o agravante é servidor militar do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 8.876,13 e líquida no valor de R$ 4.379,13, conforme contracheque de ID 118455177 juntado nos autos de origem. Depreende-se do contracheque que foram contratados, com bancos diferentes, nove empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 77.37, R$ 25,99, R$ 46,00, R$ 93,77, R$ 71,98, R$ 25,00, R$ 286,68, R$ 1.964,00 e R$ 72,00. O valor total dos empréstimos é no importe de R$ 2.662,79. Portanto, os empréstimos consignados equivalem ao comprometimento de 30% dos rendimentos brutos do agravante. Além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, o agravado contraiu dívidas com débito automático em conta corrente, cujas parcelas são as seguintes: a) débito parcela acordo novação no importe de R$ 2.870,85; b) débito parcela acordo novação com prestação de R$ 1.427,89, conforme extrato bancário de ID 118455185 - Pág. 1, dos autos originários. O total dos empréstimos consignados em conta corrente equivale à quantia de R$ 4.298,74. Observa-se que após receber o seu salário líquido no importe de R$ 4.379,13 e ter abatido o valor dos empréstimos descontados em conta corrente (4.298,74), resta ao agravante somente a quantia de R$ 80,39 para custear suas despesas. Portanto, o agravante comprometeu praticamente 100% de sua renda mensal com empréstimos consignados em folha de pagamento e empréstimos com descontos em conta corrente. Verifica-se que, de fato, os empréstimos consignados em folha de pagamento estão dentro do limite legal permitido, conforme prevê o Decreto Distrital n.o 28.195/2007. Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a questão objeto da controvérsia não pode ser apreciada olhando somente se o empréstimo consignado em folha de pagamento está ou não dentro do limite legal permitido para a consignação em pagamento. Isso porque o pedido principal é de repactuação das dívidas, em virtude da existência do superendividamento, que engloba tanto os empréstimos consignados quanto os empréstimos descontados em conta corrente. Logo, a análise deve ser global e não isolada, visando, inclusive, não favorecer nenhum dos credores e conceder tratamento uniforme. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso em comento, verifica-se que, após os descontos em folha de pagamento e os descontos em conta corrente, sobra ao agravante somente R$ 80,39 para pagar suas despesas pessoais. Assim sendo, toda a remuneração do agravante é consumida pelo desconto imediato dos empréstimos contratados, sobrando quantia ínfima para suprir suas despesas. Toda essa situação fática demonstrada revela, em juízo perfunctório, que existe o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). O perigo de dano também restou demonstrado diante do comprometimento integral da remuneração do agravante com os descontos efetuados em folha de pagamento e na conta corrente, o que acarreta a ausência de recursos para custear as suas despesas pessoais. Contudo, entendo que não se pode deferir o pedido de tutela recursal conforme postulado pelo agravante, uma vez que pretende a suspensão da integralidade de todos os descontos. Conforme acima fundamentado, a medida deve ser adotada com ponderação visando conceder ao agravante condições de manter minimamente suas despesas. Nesse contexto, entendo que suspender/reduzir o percentual de 25% de todas as parcelas de empréstimos (consignados em folha e conta corrente) é suficiente para garantir uma renda ao agravante que lhe permita viver com dignidade, já que lhe sobrará quantia um pouco acima do salário mínimo para custear suas despesas pessoais. Por fim, cumpre esclarecer que, no caso em comento, entendo que não se aplica o Tema n.o 1085 do STJ, que possui a tese fixada “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que, diante da existência de contrato entre o correntista e a instituição financeira, é válido o desconto feito na conta corrente do mutuário sem limitação de qualquer percentual, entendo que o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing. Com efeito, no caso concreto houve praticamente o consumo integral da remuneração do agravante para o pagamento das dívidas, sem que lhe sobrasse valor mínimo para custear suas despesas básicas, circunstância fática que caracteriza a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Assim, em que pese a ilustre decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda cabe a análise da peculiar situação apresentada em cada caso concreto, pois não pode o Poder Judiciário, em um caso específico como o dos autos, ao ponderar os princípios da autonomia da vontade privada e da dignidade da pessoa humana, bem como diante da nova legislação vigente acerca do superendividamento, ignorar completamente as necessidades básicas do agravante, permitindo o consumo integral da remuneração para o pagamento dos empréstimos. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão/redução do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de todas as parcelas dos empréstimos contratados pelo agravante com os agravados, sejam consignadas em folha de pagamento, sejam descontadas em conta corrente. Com o intuito de dar efetividade ao cumprimento da presente liminar, determino a expedição de ofício ao órgão empregador do agravante para que proceda a diminuição das parcelas descontadas em sua folha de pagamento, nos exatos termos da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora